Tribunal: TRF3
Processo: 5005156-63.2022.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
206/549)

5005156-63.2022.4.03.6119

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005156-63.2022.4.03.6119

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: NELSON DE OLIVEIRA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL JUNIO DE LIMA - SP401600-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIELA BATISTA PEZZUOL - SP257613-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NELSON DE OLIVEIRA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL JUNIO DE LIMA - SP401600-N

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELA BATISTA PEZZUOL - SP257613-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. METODOLOGIA NHO-01. AGENTES QUÍMICOS. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS NA REVISÃO. TEMA 1.124 DO STJ. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de benefício, reconhecendo a especialidade de períodos laborados em exposição a ruído e agentes químicos e determinando a conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial. O julgado fixou os efeitos financeiros na data do requerimento administrativo de revisão, momento em que foram apresentados os PPPs retificados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar o cabimento da remessa necessária; (ii) analisar a validade da metodologia de aferição de ruído indicada no PPP (NHO-01) sem menção expressa ao Nível de Exposição Normalizado (NEN); (iii) aferir a suficiência da descrição dos agentes químicos para caracterização da nocividade; e (iv) definir o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão, considerando que a documentação comprobatória da especialidade (PPP retificado) somente foi apresentada no pedido de revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não é cabível o reexame necessário quando o proveito econômico da demanda é manifestamente inferior a 1.000 salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

4. A indicação das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-15 no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é suficiente para comprovar a técnica de medição do ruído exigida pela legislação (Tema 174 da TNU), sendo desnecessária a menção literal à sigla NEN. A apresentação de Laudo Técnico (LTCAT) corroborando a metodologia supre eventual dúvida sobre a técnica empregada.

5. A exposição a óleos minerais e hidrocarbonetos em atividades de usinagem e operação de máquinas enquadra-se no Anexo 13 da NR-15, sujeitando-se à análise qualitativa, bastando a presença do agente no ambiente de trabalho para o reconhecimento da insalubridade.

6. O termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data em que a autarquia tomou ciência dos elementos probatórios aptos ao reconhecimento do direito. Quando o requerimento originário é instruído com documentação tecnicamente incorreta (que não comprova a especialidade) e a prova idônea (PPP retificado) só é apresentada no pedido de revisão, aplica-se, por analogia, a ratio decidendi do item 2.3 do Tema 1.124 do STJ, fixando-se a DIB na data da apresentação da nova documentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelações do INSS e da parte autora desprovidas.

Tese de julgamento: “1. A indicação da metodologia NHO-01 ou NR-15 no PPP é suficiente para a caracterização da especialidade por ruído, dispensando a menção expressa ao NEN (Tema 174 TNU). 2. Quando a prova técnica essencial ao reconhecimento da atividade especial (PPP retificado) é apresentada apenas no pedido de revisão, os efeitos financeiros devem ser fixados na data da ciência da autarquia sobre o fato constitutivo do direito, por aplicação analógica do Tema 1.124 do STJ.”

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11, 496, I e § 3o, I; Lei no 8.213/91, art. 57; Decreto no 4.882/03.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 490; STJ, Tema 694; STJ, Tema 1.124; TNU, Tema 174.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005156-63.2022.4.03.6119

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: NELSON DE OLIVEIRA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL JUNIO DE LIMA - SP401600-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIELA BATISTA PEZZUOL - SP257613-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL JUNIO DE LIMA - SP401600-N

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELA BATISTA PEZZUOL - SP257613-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NELSON DE OLIVEIRA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e por NELSON DE OLIVEIRA SILVA contra sentença (Id. 279250686) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação previdenciária, para reconhecer a especialidade dos períodos de 19/11/2003 a 13/04/2005, 02/01/2006 a 02/09/2009 e 01/10/2009 a 03/02/2016, determinando a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição da parte autora para a conversão em aposentadoria especial. O julgado fixou o termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento de revisão administrativa (18/03/2021), momento em que foram apresentados os novos documentos probatórios (PPPs retificados), e condenou o INSS ao pagamento das diferenças apuradas, acrescidas de consectários legais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões de apelação (Id. 279250690), o INSS sustenta, preliminarmente, o cabimento da remessa necessária. No mérito, impugna o reconhecimento da atividade especial, alegando que a metodologia de aferição de ruído indicada nos PPPs (NHO-01) não atende à legislação previdenciária por não explicitar o Nível de Exposição Normalizado (NEN) para períodos posteriores a 18/11/2003. Argumenta, ainda, que a descrição dos agentes químicos é genérica e insuficiente para caracterizar a nocividade sem a especificação da composição química. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

A parte autora, por sua vez, apela (Id. 279250687) pleiteando exclusivamente a reforma do capítulo da sentença que fixou a Data de Início do Benefício (DIB) na data do pedido de revisão (18/03/2021). Defende que os efeitos financeiros devem retroagir à Data de Entrada do Requerimento (DER) original (03/02/2016), sustentando que a apresentação de PPP retificado não constitui fato novo, mas apenas a correção de erro material do empregador, e que o direito à aposentadoria especial já estava incorporado ao seu patrimônio jurídico na data do primeiro requerimento.

Com contrarrazões apenas da parte autora (Id. 279250693), subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora.

2. DO PEDIDO DE SUBMISSÃO À REMESSA NECESSÁRIA

O INSS requer, em suas razões recursais, que a sentença seja submetida ao reexame necessário, sob o argumento de que se trata de condenação ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, o que atrairia a incidência da Súmula 490 do STJ.

Sem razão a autarquia.

Nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias. Contudo, o § 3o, I, do mesmo dispositivo legal, dispensa expressamente o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação da Súmula 490 nos casos em que, mesmo sendo a sentença ilíquida, seja possível aferir, mediante simples cálculo aritmético ou pela lógica do razoável, que o valor da condenação não excede o patamar legal de dispensa.

No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora – correspondente às diferenças entre a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria especial – não excede, nem remotamente, o referido limite legal.

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório. Assim, indefiro o pedido submissão da sentença à remessa necessária formulado pelo INSS.

3. DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento da especialidade dos períodos trabalhados na empresa Blank Protótipos Ltda. EPP, em razão da exposição a ruído e agentes químicos, bem como à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da revisão.

3.1. Da Atividade Especial (Recurso do INSS)

A aposentadoria especial é devida ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15, 20 ou 25 anos, conforme dispuser a lei (art. 57 da Lei no 8.213/91).

No tocante ao agente físico ruído, a jurisprudência firmou-se no sentido de que é considerada especial a atividade exercida com exposição a ruídos superiores a 80 dB até 05/03/1997, superiores a 90 dB de 06/03/1997 até 18/11/2003, e superiores a 85 dB a partir de 19/11/2003 (Decreto no 4.882/03 e Tema 694 do STJ).

O INSS insurge-se contra o reconhecimento dos períodos de 19/11/2003 a 03/02/2016, alegando inadequação metodológica nos Perfis Profissiográficos Previdenciários (Ids. 279250670 e 279250678) por ausência de indicação do Nível de Exposição Normalizado (NEN).

Sem razão a autarquia. Os PPPs apresentados indicam expressamente a utilização da metodologia da NHO-01 da FUNDACENTRO para a aferição do ruído, registrando a intensidade de 86 dB(A).

A Turma Nacional de Uniformização (TNU), ao julgar o Tema 174, fixou a tese de que “A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma”. A indicação dessas metodologias no formulário previdenciário é suficiente para demonstrar que a medição observou os critérios técnicos de dosimetria e média ponderada exigidos pela legislação, sendo desnecessária a menção literal à sigla “NEN” no campo de observações, desde que a técnica adequada tenha sido empregada.

Ademais, ainda que se cogitasse de dúvida sobre a suficiência da indicação no PPP, observa-se que foi apresentado o respectivo Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT – Ids. 279250661/279250669), o qual corrobora a utilização da metodologia NHO-01 e a apuração do NEN na avaliação ambiental. Tal circunstância atrai a aplicação da segunda parte da tese fixada no mesmo Tema 174 da TNU, segundo a qual “Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma”.

Portanto, estando a medição amparada tanto na declaração do PPP quanto na prova técnica (LTCAT), mantém-se o reconhecimento da especialidade.

Quanto aos agentes químicos, os PPPs e o LTCAT registram a exposição habitual e permanente a “óleo de corte solúvel”. Tais agentes, compostos por óleos minerais, são previstos no Anexo 13 da NR-15 (hidrocarbonetos e outros compostos de carbono), sujeitando-se à análise qualitativa (inspeção no local de trabalho). A presença do agente nocivo no ambiente laboral, inerente ao processo produtivo de usinagem, é suficiente para caracterizar a insalubridade, independentemente de medição quantitativa, uma vez que a nocividade decorre da natureza cancerígena dos hidrocarbonetos presentes nos óleos de origem mineral.

Destarte, correta a sentença ao reconhecer a especialidade dos períodos impugnados.

3.2. Do Termo Inicial dos Efeitos Financeiros (Recurso da Parte Autora)

A parte autora postula a retroação da Data de Início do Benefício (DIB) para a Data de Entrada do Requerimento (DER) original, em 03/02/2016. A sentença fixou o termo inicial em 18/03/2021, data do protocolo do pedido de revisão administrativa.

A análise dos autos revela que, por ocasião do primeiro requerimento administrativo (2016), a parte autora apresentou formulários PPP (Id. 279250520, p. 23-24 e Id. 279250525, p. 34-35) que indicavam níveis de ruído de 84/85 dB(A) entre 2002 e 2016, ou seja, dentro dos limites de tolerância vigentes, e baseado em metodologia de aferição inadequada (leitura instantânea/PPRA), conforme admitido pela própria empresa no relatório técnico posteriormente acostado (Id. 279250634).

O documento apto a comprovar a especialidade – PPPs retificados indicando ruído de 86 dB(A) e metodologia NHO-01, embasado em LTCAT extemporâneo elaborado em 2021 – somente foi apresentado ao INSS no pedido de revisão protocolado em 18/03/2021 (Id. 279250533).

Embora o segurado tenha direito ao reconhecimento do tempo de serviço prestado sob condições especiais, a Administração Previdenciária pauta seus atos pela legalidade estrita e pelas provas constantes nos autos administrativos no momento da decisão. Em 2016, com base na documentação então apresentada pelo segurado (que indicava ausência de nocividade), o indeferimento do enquadramento especial foi um ato administrativo correto e legal, ante a impossibilidade material de análise dos fatos sob a ótica correta.

Não se trata, neste caso, de mero erro de interpretação do INSS sobre provas que já constavam dos autos, mas sim da apresentação de novo conjunto probatório (PPP retificado com alteração substancial dos níveis de ruído e da metodologia) que modificou a situação fática perante a autarquia.

Tal situação atrai a aplicação da ratio decidendi do Tema 1.124 do STJ, cujo item 2.3 da tese estabelece:

Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

No caso concreto, o PPP novo, elemento essencial para a verificação do direito, foi levado ao conhecimento da Administração na Revisão Administrativa. A pretensão da parte autora de retroagir os efeitos à DER original (2016) esbarra na ausência de elementos probatórios aptos naquele momento pretérito.

Portanto, em analogia ao entendimento da Corte Superior, os efeitos financeiros devem ser fixados na data em que a autarquia teve acesso aos elementos probatórios necessários e suficientes para o reconhecimento do direito, permitindo-lhe, a partir de então, conceder a revisão. Como tal fato ocorreu em 18/03/2021, deve ser mantida a sentença que fixou o termo inicial nesta data.

4. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

5. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS E DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença em seu desfavor, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal.

O INSS é isento de custas processuais, devendo, contudo, reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO às apelações do INSS e da parte autora.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. METODOLOGIA NHO-01. AGENTES QUÍMICOS. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS NA REVISÃO. TEMA 1.124 DO STJ. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de benefício, reconhecendo a especialidade de períodos laborados em exposição a ruído e agentes químicos e determinando a conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial. O julgado fixou os efeitos financeiros na data do requerimento administrativo de revisão, momento em que foram apresentados os PPPs retificados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar o cabimento da remessa necessária; (ii) analisar a validade da metodologia de aferição de ruído indicada no PPP (NHO-01) sem menção expressa ao Nível de Exposição Normalizado (NEN); (iii) aferir a suficiência da descrição dos agentes químicos para caracterização da nocividade; e (iv) definir o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão, considerando que a documentação comprobatória da especialidade (PPP retificado) somente foi apresentada no pedido de revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não é cabível o reexame necessário quando o proveito econômico da demanda é manifestamente inferior a 1.000 salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

4. A indicação das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-15 no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é suficiente para comprovar a técnica de medição do ruído exigida pela legislação (Tema 174 da TNU), sendo desnecessária a menção literal à sigla NEN. A apresentação de Laudo Técnico (LTCAT) corroborando a metodologia supre eventual dúvida sobre a técnica empregada.

5. A exposição a óleos minerais e hidrocarbonetos em atividades de usinagem e operação de máquinas enquadra-se no Anexo 13 da NR-15, sujeitando-se à análise qualitativa, bastando a presença do agente no ambiente de trabalho para o reconhecimento da insalubridade.

6. O termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data em que a autarquia tomou ciência dos elementos probatórios aptos ao reconhecimento do direito. Quando o requerimento originário é instruído com documentação tecnicamente incorreta (que não comprova a especialidade) e a prova idônea (PPP retificado) só é apresentada no pedido de revisão, aplica-se, por analogia, a ratio decidendi do item 2.3 do Tema 1.124 do STJ, fixando-se a DIB na data da apresentação da nova documentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelações do INSS e da parte autora desprovidas.

Tese de julgamento: “1. A indicação da metodologia NHO-01 ou NR-15 no PPP é suficiente para a caracterização da especialidade por ruído, dispensando a menção expressa ao NEN (Tema 174 TNU). 2. Quando a prova técnica essencial ao reconhecimento da atividade especial (PPP retificado) é apresentada apenas no pedido de revisão, os efeitos financeiros devem ser fixados na data da ciência da autarquia sobre o fato constitutivo do direito, por aplicação analógica do Tema 1.124 do STJ.”

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11, 496, I e § 3o, I; Lei no 8.213/91, art. 57; Decreto no 4.882/03.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 490; STJ, Tema 694; STJ, Tema 1.124; TNU, Tema 174.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento às apelações do INSS e da parte autora., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão